Tribunal: TJDFT
Processo: 0030186-71.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ART. 505, CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, CPC. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TEMA No 568, STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. EFETIVA CITAÇÃO. AUSENTES. PRESCRIÇÃO DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão interlocutória que fixou o termo final do prazo de prescrição intercorrente, não é cabível posterior rediscussão da matéria decidida, em decorrência da preclusão consumativa. Violação do art. 505 do Código de Processo Civil. Sentença cassada.
2. Nos termos do art. 1.013, § 4o, Código de Processo Civil, cassada a sentença que decretou a prescrição, é possível o julgamento imediato do mérito pelo órgão jurisdicional de segunda instância, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura, observando-se assim os princípios da celeridade e efetividade processual.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
3.1. O simples pedido de inclusão de novas partes no polo passivo da lide, ou de realização de outras diligências processuais, não é apto a interromper, por si só, o transcurso do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação para afastar a prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Mérito apreciado. Processo extinto com julgamento de mérito.